Tribunal: TJDFT
Processo: 0709674-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, aviado pelo Banco do Brasil S/A em face dos provimentos que, no curso do cumprimento de sentença que promove em desfavor do agravado – Paulo Cesar Oliveira do Amaral –, indeferiram (i) o pedido de realização de novas pesquisas pelo Juízo, em especial via do sistema Renajud, destinadas à localização de patrimônio expropriável pertencente ao executado, a despeito do lapso temporal transcorrido desde a última pesquisa, e (ii) a pretensão que formulara almejando a requisição de informações, por meio de consulta à Central Nacional de Indisponibilidade – CNIB, com o escopo de localização de bens de titularidade do executado, a fim de viabilizar eventual penhora a garantir o crédito que o assiste. Almeja o agravante, in limine, o imediato deferimento dos pedidos nominados como forma de localização de bens de titularidade do agravado como forma de satisfação do crédito que o assiste, e, alfim, o provimento do recurso e a confirmação da medida postulada. Como lastro da pretensão reformatória, argumentara o agravante, em suma, que promove o cumprimento de sentença em desfavor do agravado objetivando a execução do título executivo judicial constituído na ação monitória que aviara. Sustentara que, não obstante a realização de diversas diligências, não foram localizados bens de titularidade do excutido passíveis de penhora. Asseverara que, considerando o lapso temporal havido desde a última consulta realizada pelo juízo, consumada há mais de 1 (um) ano, razoável e justificada a renovação da medida postulada como forma ao menos tentar localizar veículos de titularidade do agravado. Ademais, informara que, esgotados os meios e diligências destinados à localização de patrimônio expropriável de titularidade do agravado, postulara, ao Juízo, consulta à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, com lastro no Provimento da Corregedoria no 39/14, do Conselho Nacional de Justiça, com o objetivo de impulsionar o feito, a qual fora indeferida, sob o fundamento de que no cumprimento de sentença, os atos constritivos sobre bens são o arresto ou a penhora, os quais asseguram ao credor a prioridade sobre os bens constritos. Aduzira, outrossim, que, a despeito do que restara assentado no provimento arrostado, a CNIB auxilia na localização e indisponibilidade de bens da parte executada, constituindo importante ferramenta para promoção da efetividade da execução, destacando que seus principais objetivos são conferir eficácia e efetividade às decisões judiciais e administrativas de indisponibilidade de bens, divulgando-as aos tabeliães de notas e oficiais de registro de imóveis de todo o território nacional e outros usuários do sistema. Destacara, alfim, que o indeferimento do pedido de busca de bens via convênios e termos de acordo para cooperação técnica vai de encontra aos princípios constitucionais como o da razoável duração do processo e da segurança jurídica. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, aviado pelo Banco do Brasil S/A em face dos provimentos que, no curso do cumprimento de sentença que promove em desfavor do agravado – Paulo Cesar Oliveira do Amaral –, indeferiram (i) o pedido de realização de novas pesquisas pelo Juízo, em especial via do sistema Renajud, destinadas à localização de patrimônio expropriável pertencente ao executado, a despeito do lapso temporal transcorrido desde a última pesquisa, e (ii) a pretensão que formulara almejando a requisição de informações, por meio de consulta à Central Nacional de Indisponibilidade – CNIB, com o escopo de localização de bens de titularidade do executado, a fim de viabilizar eventual penhora a garantir o crédito que o assiste. Almeja o agravante, in limine, o imediato deferimento dos pedidos nominados como forma de localização de bens de titularidade do agravado como forma de satisfação do crédito que o assiste, e, alfim, o provimento do recurso e a confirmação da medida postulada. Deflui do alinhado que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade das decisões que, no curso do cumprimento de sentença que promove em desfavor do agravado, (i) indeferira o pedido de renovação de diligência destinada à consumação da penhora via sistema Renajud, à medida que não localizados bens pertencentes ao agravado passíveis de constrição, e, outrossim, (ii) indeferira a pretensão formulada pela instituição financeira almejando a consumação de consulta à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, objetivando a pesquisa de bens de titularidade do executado. Emoldurada a matéria controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pelas decisões agravadas não importa em lesão grave e de difícil reparação ao agravante, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pelo agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[1]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, o agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, o agravante, conquanto fundamente apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidara de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não atendimento imediato do pleito que formulara. Ademais, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado, pois encerram as decisões mero indeferimento de renovação de consulta ao sistema Renajud e de consulta à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando o agravante de apontar esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduzira liminarmente, apesar de assegurado o processamento do recurso. Nesse viés, inexiste qualquer prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Ora, limitando-se as decisões agravadas a indeferirem o pedido de renovação de penhora via do sistema eletrônico Renajud e de consulta à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, tem-se inexorável que o periculum in mora, enquanto pressuposto do efeito suspensivo reclamado, não se encontra presente, notadamente porque o processo transita há anos, denunciando a ausência de qualquer risco de dano ou prejuízo imediato se não deferida as prestações almejadas em caráter liminar. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor das decisões agravadas se conformam com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Após, ao agravado, representado pela Curadoria Especial, para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de abril de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205)